Tribunal: TJDFT
Processo: 0743609-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E DOIS HOMICÍDIOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, restando pautada em dados concretos do caso, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de garantia da instrução criminal.
2. A alegação da defesa de que a incidência atribuída ao paciente é equivocada, visto que ele não teria participação no delito da forma que foi descrito na denúncia, envolve argumentos que se confundem com o mérito propriamente dito, e, não é possível, pela estreita via do Habeas Corpus, proceder ao julgamento de mérito da questão principal.
3. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi suficiente para incutir a periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime em comento foi cometido com violência e grave ameaça com uso de arma de fogo em que o paciente, supostamente, teria conduzido os demais executores à residência das três vítimas para que efetuassem os disparos.
4. “O reconhecimento realizado na fase do inquérito policial, sem a observância das formalidades legais, não invalida o ato quando a autoria delitiva é corroborada por outros elementos de prova colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1634205, 07332617420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.